Tribunal: TJDFT
Processo: 0744666-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0744666-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EMILIA FLEURY DE AMORIM PACIENTE: JOSE PAULO SANTANA DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de JOSÉ PAULO SANTANA DE JESUS, contra a decisão proferida pelo d. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE, que indeferiu o pedido de decretação de nulidade processual por cerceamento de defesa (ID 252614601 dos autos de origem). Em suma, os impetrantes aduzem que o paciente foi processado e condenado nos autos da ação penal no 0702107-39.2021.8.07.0011, e que, após a constituição de advogados particulares em 14/06/2024, com procuração regularmente juntada aos autos, a Defensoria Pública requereu seu descadastramento, constando certidão de alteração na autuação dos autos. Contudo, afirmam que os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça em 09/07/2024, sem a devida habilitação e intimação dos novos advogados, o que impediu a interposição de recursos e o acompanhamento da defesa técnica. Alegam cerceamento de defesa e nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, com violação ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, art. 272, §2o, do CPC e art. 798, §5o, “a”, do CPP. Sustentam que a revogação do mandato da Defensoria é automática com a juntada de nova procuração sem ressalvas, conforme jurisprudência do STJ. Argumentam que o indeferimento da nulidade mantém o paciente sob efeitos de decisão e processo eivados de vício, configurando constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Requerem a concessão de liminar para suspender a tramitação e os efeitos do processo a partir da remessa ao STJ ou, subsidiariamente, determinar a reabertura dos prazos processuais desde a juntada da procuração, com intimação dos advogados constituídos. No mérito, pleiteiam o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados sem a intimação da defesa técnica e a confirmação da liminar, caso concedida. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus é um remédio constitucional previsto no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e regulamentado pelo Código de Processo Penal, destinado à proteção da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se os seguintes dispositivos do estatuto processual: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. Contudo, seu cabimento excepcional ocorre apenas quando há flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não servindo como substituto de recursos ordinários. Na hipótese, os impetrantes sustentam a ocorrência de nulidade absoluta no procedimento da ação penal, na qual já houve a distribuição da Carta de Guia no Juízo da Execução (processo no 0409920-42.2025.8.07.00150). Sendo assim, admito a impetração e passo ao exame da liminar vindicada. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbra-se tais requisitos. Compulsando os autos de origem, observa-se que durante toda a tramitação da ação penal, o paciente vinha sendo assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual atuou até a interposição de agravo contra a decisão que não admitiu o recurso especial (ID 203498877). Em 14/06/2024, a Presidência desta Corte de Justiça manteve a decisão impugnada e determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (ID 203498885). Na mesma data, os atuais advogados juntaram instrumento de procuração para representar o sentenciado, especialmente na ação penal em comento (ID 203498886). Em 18/06/2024, a Defensoria Pública requereu seu descadastramento (ID 203498889). Em que pese a imediata certidão de alteração na autuação dos autos (ID 203498891), não houve a devida atualização. Isso porque os autos, remetidos ao STJ no dia 08/07/2024, ainda indicavam a Defensoria Pública do Distrito Federal como representante do réu (agravante), conforme se observa do documento acostado ao ID 217250607 (detalhes do processo autuado junto ao STJ em 09/07/2024 – AREsp 2687434/DF). O feito tramitou na Corte Superior sobrevindo, em 30/07/2025, decisão do e. Ministro Sebastião Reis Junior não conhecendo do agravo em recurso especial, transitando em julgado dia 25/08/2025. Registre-se que a intimação desta decisão não fora direcionada aos advogados do paciente, mas, sim, à Defensoria Pública do DF, a qual, intimada após retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, reiterou que não mais atua no feito em razão de o réu estar sendo patrocinado por advogados particulares, conforme procuração juntada em 14/06/2024 (IDs 247635782, 248110261 e 248446522). Ato contínuo, determinou-se o cadastro dos patronos nos autos (ID 248651417). Nesse cenário, indubitável o cerceamento à defesa do paciente, pois, em 14/06/2024, trouxe procuração aos autos nomeando advogados particulares - o que implica o automático descadastramento da Defensoria Pública -, porém, somente em 04/07/2025, mais de um ano depois, houve a devida alteração na autuação, período em que a defesa do réu não pode acompanhar, sequer recorrer da decisão que lhe fora desfavorável. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para suspender a execução penal referente à condenação proferida nos autos da Ação Penal n.o 0702107-39.2021.8.07.0011, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora